Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008539-23.2021.8.11.0000
Recorrente: Dow Agrosciences Industrial Ltda.
Recorridos: União Comércio de Insumos Agricola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thais Elaine Ribeiro
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Dow Agrosciences Industrial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96029996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA – ACATADOS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – A PENHORA DE DINHEIRO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – SÚMULA 417, STJ – EQUIPARAM-SE A DINHEIRO A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja prioritária a penhora em dinheiro, para fins de substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
2. A executada ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (apólice de seguro-garantia) na forma exigida pelo art. 835, § 2o, do CPC, providência que não traz nenhum prejuízo ao credor. Possível, portanto, a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial”. (N.U 1008539-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).
Opostos embargos de declaração por União Comércio de Insumos Agricola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thais Elaine Ribeiro, decidiu-se, in verbis (id 104801492):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DESACOLHIDA - OMISSÃO NO JULGADO – DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INCOMPATIBILIDADE – – ACÓRDÃO REFORMADO- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifica a consequente alteração do julgado.
In casu, ocorreu omissão no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, eis que não fora apreciada fundamentadamente a alegação de falta dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, principalmente por que o incidente foi rejeitado.
É cediço que, via de regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não é dotada de efeito suspensivo; de acordo com o disposto no art. 525, § 6.o, do CPC, todavia, é possível a concessão do efeito excepcional ao incidente quando exista pedido da parte interessada, sejam relevantes os fundamentos deduzidos em impugnação, revele-se a execução manifestamente suscetível de causar dano ao executado, bem como esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente.
Na hipótese, como se vê da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi integralmente rejeitada, tornando incompatível o deferimento do efeito suspensivo, o qual é ligado ao trâmite do incidente. O acessório não subsiste sem o principal”. (id 104801492)
Os aclaratórios apresentados por Dow Agrosciences Industrial Ltda. foram rejeitados no acórdão id 115861472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por União Comércio de Insumos Agricola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thais Elaine Ribeiro, mantendo, assim, a decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0005578-04.2017.8.11.0086, ajuizada em face de Dow Agrosciences Industrial Ltda., atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e acatou a garantia por meio de seguro garantia judicial.
Conforme mencionado acima, os embargos de declaração propostos por União Comércio de Insumos Agricola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thais Elaine Ribeiro foram acolhidos com efeitos infringentes, para reformar a decisão agravada e indeferir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. (id 104801492 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 297 do CPC, além de divergência jurisprudencial, “diante da probabilidade de direito da Dow, consubstanciada em acórdão prolatado por este C. STJ, e do perigo de dano (iminência de realização de atos executivos contra ela), uma vez que o juízo de primeiro grau poderia (inclusive de ofício) e deveria, com base no poder geral de cautela, manter suspenso o Cumprimento Provisório de Sentença para evitar mais danos (indevidos) à Dow”.
Argui contrariedade aos artigos 520, II, e 525, § 1o, III, do CPC, ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “deu provimento ao seu Recurso Especial, por unanimidade, para anular ‘os votos proferidos quando da ampliação do julgamento do agravo de instrumento’ no. 1001625-74.2020.8.11.0000, o que fez com que o Primeiro Agravo de Instrumento fosse desprovido e, com isso, deixasse de existir título a embasar o Cumprimento Provisório de Sentença”.
Recurso tempestivo (id 119544977) e preparado (id 119294451).
Contrarrazões no id 122958452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) a decisão Agravada não reconheceu que “os fundamentos apresentados pela executada são totalmente impertinentes e inadequados”. Ao rejeitar a impugnação ofertada pela Dow (com o que, obviamente, não se concorda), a MM. Juíza a quo somente consignou que as matérias não seriam passíveis de discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não fazendo juízo de valor sobre sua pertinência; e
b) a concessão de efeito suspensivo em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença é autorizada pelo poder geral de cautela do qual dispõem os magistrados, a ser exercido em qualquer processo ou incidente processual quando houver fundado receio de que uma parte cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, pois ao julgar os Embargos de Declaração anteriormente opostos, consignei que, inobstante a impugnação ao cumprimento de sentença, via de regra, não ser dotada de efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 525, § 6.o, do CPC, é possível a concessão do efeito excepcional ao incidente quando existir pedido da parte interessada, sejam relevantes os fundamentos deduzidos na impugnação, revele-se a execução manifestamente suscetível de causar dano ao executado, bem como esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, in verbis: (...)
Na hipótese, como se vê da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi integralmente rejeitada, de modo que não há como conferir a ela (impugnação) o efeito suspensivo, o qual está ligado, justamente, ao trâmite do incidente.
O art. 525, § 6.o, do CPC deixa clara a possibilidade da concessão do efeito suspensivo para o procedimento de impugnação se, dentre outros requisitos, houver relevantes fundamentos, os quais, conforme análise do Juiz de primeiro grau, não estavam presentes, eis que ‘as matérias na qual o executado pretende rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foram objeto do julgamento do agravo de instrumento e continuam a ser discutidas em sede de recurso especial do processo de conhecimento, não sendo permitido a este juízo a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, de matérias decididas em grau recursal, sob pena de violação à coisa julgada’.
Dessa forma, vejo que é inconciliável a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao mesmo tempo em que os fundamentos em que se assenta, apresentados pela executada/Embargada foram rejeitados.
(...)
Assim, apesar de ser possível a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial para segurança do Juízo, nota-se que a Executada/Embargada não demonstrou a presença dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo, além do fato de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido repelida, razão pela qual não há suporte de fato e de direito para ser deferido”. (id 115861472 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 297 do CPC, “diante da probabilidade de direito da Dow, consubstanciada em acórdão prolatado por este C. STJ, e do perigo de dano (iminência de realização de atos executivos contra ela), uma vez que o juízo de primeiro grau poderia (inclusive de ofício) e deveria, com base no poder geral de cautela, manter suspenso o Cumprimento Provisório de Sentença para evitar mais danos (indevidos) à Dow”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência, in casu, para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação em cumprimento de sentença imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 7 E 211/STJ.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Eventual nulidade no julgamento dos embargos de declaração deve ser arguída nos termos da Súmula 211/STJ, indicando a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.
3. A conclusão do acórdão impugnado no recurso especial, de que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, não pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1735843/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, em embargos de declaração com efeitos infringentes, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da Ação Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0005578-04.2017.8.11.0086, ajuizada em face de DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e acatou a garantia por meio de seguro garantia judicial”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça